Tribunal: CARF
Processo: 17833.721753/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17833.721753/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.988 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
ECOTRADING IMPORTACAO, EXPORTACAO E LOGISTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2018
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma que a
tipifica, sem o que é impossibilitada a aplicação de penalidade.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA
RECURSAL.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de
defesa perante a instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida,
com a transcrição do seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17833.721753/2019-71
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.988 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17833.721753/2019-71

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Contra a empresa ECOTRADING IMPORTACAO, EXPORTACAO E LOGISTICA
S/A, ora impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste processo, doravante
denominada apenas por ECOTRADING, foi lavrado Auto de Infração, por Auditor-
Fiscal da Receita Federal em exercício na Alfândega da Receita Federal do Brasil em
Curitiba - PR, em sede de procedimento normal de fiscalização para verificar o regular
cumprimento de suas obrigações tributários quando do registro de importações, ao final
do que restara imputado diferença entre o preço declarado e aquele efetivamente
praticado, como prática punível com a multa de 100% sobre a diferença, na forma
prevista no artigo 88, parágrafo único, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que
como parcela do presente auto de infração, fora acrescido da diferença de contribuições
sociais decorrentes da apuração de um novo valor aduaneiro e da multa de ofício como
seu consectário legal, exacerbada pelo dolo da conduta, mediante o lançamento de
crédito tributário em montante total de R$ 44.405,27.
Além dos esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre aspectos
jurídicos relacionados à matéria, em síntese, os principais elementos apresentados pela
fiscalização como motivação do presente lançamento, constantes do Relatório de
Fiscalização e seus anexos, resumem-se como segue:
1. O autuado em questão importara mantas de microfibra, de procedência paraguaia,
apurando-se no curso do despacho de importação que o valor declarado se encontrava
abaixo da média praticada pela própria empresas para o mesmo tipo de mercadoria,
conforme destaque da fl. 315;

2. No desdobramento da ação fiscal, foi retirado amostra da mercadoria importada para
envio à Associação Brasileira da Industria Têxtil e de Confecção – ABIT, entidade
conveniada à Receita Federal para análise pericial, a qual estimou um custo de produção
por peça de US$ 4.31, ao passo que a empresa tivera declarado US$ 2.10. Destaca que o
resultado daquele laudo fora disponibilizado à ECOTRADING, que providenciou uma
outra análise de contestação, que, em síntese, concordou com o custo da matéria prima,
apresentado pela ABIT, mas discordou do custo do processo apresentado, indicando
diversos pontos que não teriam sido considerados pela ABIT, concluindo que pelo
contrário, o valor apurado teria sido outro;
3. Seguindo com a apuração fiscal, destaca que o importador apresentara dois contratos
de câmbio (no 18/122658, no valor de US$ 22.680,00, e no 18/153602, de US$
52.920,00, de 04/04/2018), para a liquidação cambial do valor de transação declarado
no registro de importação. Entretanto, a fiscalização teve acesso a outro contrato de
câmbio (no 000174798658), omitido em sede de Intimação Fiscal, mas que foi obtido
diretamente da Instituição Financeira, mediante Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF, o qual possui data de fechamento do mesmo dia de
registro da importação em questão, para pagamento ao mesmo exportador, no valor de
US$ 10,000.00;

4. Intimada a apresentar o referido contrato, bem como a justificar seu objeto, a empresa
respondeu referir-se tal contrato a outro registro de importação (de no 181123401-3).
Aponta a fiscalização, porém, que a fatura vinculada no referido contrato (no 002-
002/0013) diz respeito exatamente ao registro de importação em questão, conforme
destacado no campo de informações complementares daquela declaração de importação,
ao passo que no mesmo campo do registro de importação indicado pela empresa
encontra-se indicado um contrato de câmbio diverso, concluindo que o preço
efetivamente praticado pela empresa fora assim US$ 85,600.00, e não US$ 75,600.00,
conforme declarado por ocasião do registro de importação;
5. Sobre a diferença apurada para o valor aduaneiro, aplicou-se a penalidade prevista no
parágrafo único do art. 88, da MP no 2.158-35, de 2001, bem como a multa de ofício
exacerbada sobre, na forma prevista no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, uma
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.988 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17833.721753/2019-71

vez ter incorrido a empresa em sonegação, mediante fraude, parcelas sobre as quais
também incidiu juros de mora, na forma prevista no § 3o, do art. 63, da referida lei.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pela impugnante ECOTRADING, além da descrição dos fatos da autuação, podem ser
sinteticamente descritas como seguem (fls. 340 a 375):
(A) Aponta que o laudo ABIT utilizado pela fiscalização para fundamentar suas
alegações não merece prosperar, pois, em primeiro lugar, porque as importações
paradigmas utilizadas para fins de comparação com a operação da Impugnante diferem
significativamente, uma vez que, enquanto a fornecedora da importação em questão
opera no Paraguai, os fornecedores das importações paradigmas são de países da
Europa, E.U.A e Argentina, além de haver uma comparação a exportações efetivadas
por empresas do Brasil para o exterior (fl. 29), distinção tal que impediria a
desconsideração do valor de transação declarado, conforme jurisprudência que destaca;
segundo, em face do laudo da ABIT produzido a pedido da Fiscalização, a Impugnante
apresentou contra laudo, no qual restou demonstrado que o valor apontado pela
Fiscalização não condiz com a realidade dos fatos, e que esta incongruência de custo
não ocorreria caso o laudo da ABIT tivesse adotado os métodos corretos, bem como a
largura correta;
(B) Noutro ponto, destaca que a mera diferença entre os valores praticados pela
Impugnante em comparação com outros importadores, os organismos internacionais,
responsáveis pelas questões de valoração aduaneira, emitem posicionamento afastando a
mera desconsideração do menor valor, conforme destaques da Opinião Consultiva 2.1 e
da jurisprudência administrativa, entendimento baseado na consideração de que o valor
das mercadorias sofrerá variações em virtude de sua natureza e das diferentes condições
comerciais estabelecidas entre o exportador e o importador, concluindo que o Auto de
Infração não contém qualquer argumento sólido para desqualificar a fatura comercial,
mas tão somente o laudo tendencioso;

(C) A afirmação de que o contrato de câmbio no 18/158680, no valor de US$ 10.000,00,
teria sido fechado em complementação à DI 18/0629513-1 (objeto da fiscalização), e
não à DI 18/1123401-3, também não corresponde à realidade dos fatos. Tal imputação
baseia-se “no fato de que, no campo “Outras Especificações” do contrato de câmbio,
constar o número de uma fatura que, por coincidência, é o mesmo número da DI
18/0629513-1” – fl. 354. Ocorre que esse número foi indicado de forma equivocada e,
por essa razão no mesmo dia do fechamento de câmbio, foi solicitada a correção desse
equívoco, sendo que a fatura correta que deveria constar daquele campo seria a
‘Proforma no 03M’, que diz respeito à DI 18/1123401-3 (que não é objeto da presente
fiscalização);
(D) Ante o exposto, requer que o presente auto de infração seja julgado improcedente
É o que importa relatar.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme ementa:
“ ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2018
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE
A subsunção dos fatos dos fatos à norma legal determina a caracterização da infração,
com a consequente aplicação da penalidade prevista.
SUBFATURAMENTO.
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
O
PREÇO
DECLARADO E O PREÇO PRATICADO. MULTA REGULAMENTAR.
A fiscalização apurou o real valor praticado na importação. Sobre a diferença apurada
entre o preço efetivamente praticado na operação e o respectivo preço declarado na DI
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.988 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17833.721753/2019-71

focada neste processo, foi corretamente aplicada a multa prevista no parágrafo único do
art. 88 da MP 2.158-35, de 2001.”
Destaca-se do voto condutor:
“Nisto, passemos para a análise do contrato de câmbio apresentado como prova do
subfaturamento autuado, que em campo próprio, vinculava-se justamente ao “número de
uma fatura que, por coincidência, é o mesmo número da DI 18/0629513-1” – fl. 354,
conforme a própria impugnante aponta como razão da conclusão fiscal, com a ressalva
de se tratar de um equívoco.
Em tal ponto, vislumbro que a autoridade fiscal consegue demonstrar, com bastante
simplicidade e solidez, a prática de um valor de transação superior àquele declarado no
registro de importação, quando aponta exatamente a cobertura cambial que lhe
consubstanciou, através de um terceiro contrato de câmbio vinculado à fatura comercial
da declaração de importação objeto do presente lançamento, alheio àqueles que
totalizavam o montante declarado.
Ora, quando a impugnante tenta contrapor tal construção probatória, ela o faz
meramente no campo da retórica, desacompanhada de qualquer contextualização
material ou firmeza lógica, apresentando apenas correspondência de sua própria
emissão dirigida à instituição bancária, na qual solicita a retificação do alegado
equívoco, sem, no entanto, apresentar a correspondente resposta da instituição bancária
e a pretendida retificação do contrato de câmbio e registro de importação.
E mais, sua alegação, quando espelhada no campo fático, revela-se apenas contraditória
e comprometedora, pois a importação outra que pretende alocar o contrato de câmbio
apontado pela autoridade fiscal já possuía pagamento integral antecipado, conforme
assim destacado em campo do registro de importação: “PAGAMENTO 100%
ANTECIPADO NO VALOR TOTAL DE USD 79.200,00 - CONTRATO 000167790298 -
DATA 17/01/2018” – fl. 222, versão que apenas mudaria o objeto de ilicitude, mas que
confirmaria a prática delituosa da empresa.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 12/06/2019. Em 05/07/2019,
apresentou recurso voluntário, insurgindo-se contra o entendimento da DRJ com os mesmos
argumentos apresentados na impugnação: (i) o AI foi lavrado com base em laudo técnico sobre o
preço da mercadoria; (ii) o laudo apresentado foi contestado e não serviria de base para o
lançamento; (iii) sobre o contrato de câmbio no 18/158680, no valor de US$ 10.000,00, teria sido
fechado em complementação à DI 18/0629513-1 (objeto da fiscalização), e não à DI
18/1123401-3, também não corresponde à realidade dos fatos. Tal imputação baseia-se “no fato
de que, no campo “Outras Especificações” do contrato de câmbio, constar o número de uma
fatura que, por coincidência, é o mesmo número da DI 18/0629513-1” – fl. 354. Ocorre que esse
número foi indicado de forma equivocada e, por essa razão no mesmo dia do fechamento de
câmbio, foi solicitada a correção desse equívoco, sendo que a fatura correta que deveria constar
daquele campo seria a ‘Proforma no 03M’, que diz respeito à DI 18/1123401-3 (que não é objeto
da presente fiscalização). Finalmente junta ao RV cópia da alteração deste contrato de câmbio,
realizada em 01/03/2019.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.988 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17833.721753/2019-71

O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
O Auto de infração foi lavrado em sede de procedimento normal de fiscalização
para verificar o regular cumprimento de suas obrigações tributários quando do registro de
importações, ao final do que restou imputado diferença entre o preço declarado e aquele
efetivamente praticado, como prática punível com a multa de 100% sobre a diferença, na forma
prevista no artigo 88, parágrafo único, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que como
parcela do presente auto de infração, foi acrescido da diferença de contribuições sociais
decorrentes da apuração de um novo valor aduaneiro e da multa de ofício como seu consectário
legal, exacerbada pelo dolo da conduta, mediante o lançamento de crédito tributário em montante
total de R$ 44.405,27.
Inicialmente destaco que o recurso voluntário repete a impugnação integralmente,
pouco tendo inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ, trazendo como fato novo
apenas a alteração do contrato de câmbio no 18/158680, realizada em 01/03/2019. Tal
circunstância autoriza a aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 do Ministro
da Fazenda:

“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.988 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17833.721753/2019-71

§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.

Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
“JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Configurados os pressupostos de admissibilidade da Impugnação, esta merece ser
conhecida.
QUESTÕES DE ORDEM PRELIMINAR
Como não se alega questão de ordem preliminar, passemos à análise do mérito.
MÉRITO
Ante a construção da imputação para a prática de subfaturamento do valor de transação
declarado no registro de importação em questão, a impugnante rebate todos os seus
pressupostos, com argumentos, porém, que não encontram correspondência lógica ou
fática.
Inicialmente, apresenta a impugnante aquelas que seriam as inconsistências do laudo
ABIT utilizado pela fiscalização para fundamentar suas alegações.
Ocorre que tal peça se destaca na imputação fiscal apenas como o elemento inicial que
motivara o aprofundamento da ação fiscal no curso do despacho de importação,
remontando a imputação do ilícito autuado propriamente sobre o contrato de câmbio
que representaria o fechamento cambial da diferença de valor da transação não
declarada, fato, que se procedente, consubstancia-se como prova suficiente e autônoma
do fato imponível infracional e ratifica o elemento indiciário de partida que serviu de
base para a obtenção da referida prova, através da Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF à instituição financeira do fiscalizado, exame que
carecia apenas da existência de procedimento de fiscalização em curso e de sua
indispensabilidade, na forma prevista no art. 6o, da LC no 105, de 2001 [1], medida e
requisitos, aliás, contra os quais a impugnante não se insurge.
De qualquer sorte, se o referido laudo ABIT, por si só, não se presta a representar prova
suficiente da declaração a menor do valor de transação praticado nos acordos da
transação comercial, uma vez que representa apenas uma estimativa do custo de
produção do bem (o que não se pode confundir com preço praticado), de certo é que tal
exame representa uma base do correspondente valor de mercado do bem, para efeito da
indispensabilidade trazida no art. 3o, I, do Decreto 3.724, de 2001 [2], no tocante à
requisição das informações bancária do fiscalizado, na forma prevista no art. 6o, acima
referido.
Nisto, passemos para a análise do contrato de câmbio apresentado como prova do
subfaturamento autuado, que em campo próprio, vinculava-se justamente ao “número de
uma fatura que, por coincidência, é o mesmo número da DI 18/0629513-1” – fl. 354,
conforme a própria impugnante aponta como razão da conclusão fiscal, com a ressalva
de se tratar de um equívoco.
Em tal ponto, vislumbro que a autoridade fiscal consegue demonstrar, com bastante
simplicidade e solidez, a prática de um valor de transação superior àquele declarado no
registro de importação, quando aponta exatamente a cobertura cambial que lhe
consubstanciou, através de um terceiro contrato de câmbio vinculado à fatura comercial
da declaração de importação objeto do presente lançamento, alheio àqueles que
totalizavam o montante declarado.
Ora, quando a impugnante tenta contrapor tal construção probatória, ela o faz
meramente no campo da retórica, desacompanhada de qualquer contextualização
material ou firmeza lógica, apresentando apenas correspondência de sua própria
emissão dirigida à instituição bancária, na qual solicita a retificação do alegado
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.988 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17833.721753/2019-71

equívoco, sem, no entanto, apresentar a correspondente resposta da instituição bancária
e a pretendida retificação do contrato de câmbio e registro de importação.
E mais, sua alegação, quando espelhada no campo fático, revela-se apenas contraditória
e comprometedora, pois a importação outra que pretende alocar o contrato de câmbio
apontado pela autoridade fiscal já possuía pagamento integral antecipado, conforme
assim destacado em campo do registro de importação: “PAGAMENTO 100%
ANTECIPADO NO VALOR TOTAL DE USD 79.200,00 - CONTRATO 000167790298 -
DATA 17/01/2018” – fl. 222, versão que apenas mudaria o objeto de ilicitude, mas que
confirmaria a prática delituosa da empresa. A imputação, pois, mostra-se exitosa na
caracterização do fato imponível autuado, sem que a impugnante consiga afrontá-la, o
que torna hígido o presente lançamento, sem qualquer ponto para retoque.
É como voto.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, com MANUTENÇÃO
INTEGRAL do crédito tributário lançado”.
Corroborando o entendimento da DRJ saliento que o lançamento não foi baseado
exclusivamente no laudo elaborado pela ABIT, tendo este sido um dos elementos embasadores
do lançamento. Verifica-se no auto de infração detalhado pela fiscalização a relevância para o
lançamento da inconsistência dos dados referentes ao contrato de câmbio no 18/158680,
inicialmente omitido pela Recorrente e do qual a fiscalização teve ciência após a intimação da
instituição financeira.
Sobre este ponto, destaco que a Recorrente teve ciência do AI em 01/02/2019,
tendo apresentado impugnação em 28/02/2019. Na oportunidade apresentou como documentos
Doc. 01 (fls. 358) – e-mail enviado ao Banco Bradesco em 06/04/2018 solicitando a “correção”
do contrato de câmbio no 18/158680, para alteração de indicação da “fatura correta que deveria
ser indicada no campo “Outras Especificações” é a Proforma no 03M (doc. 02), que subsidiou a
Invoice no 002-002/0014, e que diz respeito a DI 18/1123401-3 (que não é objeto da presente
fiscalização) e, por essa razão, foi solicitado à instituição financeira a correção do câmbio no
18/158680, no valor de USD 10.000,00” e; Doc. 02 (fls. 361), a fatura Proforma no 03M.

No recurso voluntário além de reiterar os argumentos da impugnação, apresenta a
alteração do contrato de câmbio (Fls. 418, 419), do qual destaca-se a seguinte informação:

“MODALIDADE:
PAGAMENTO
ANTECIPADO
-
COMAG:
NÃO
HÁ.
DESPESAS..: USD 80,00 EDIÇÃO NUMERO DA FATURA....: 3M PREVISAO DE
EMBARQUE: 60 DIAS ORIGEM..............: PARAGUAI OUR
USD 35,00 KARINA PESCADOR ------------------------------- ALTERAÇÃO DA
FATURA - NVAZQUEZ- DADOS ALTERADOS EM 01/03/2019”
Veja-se que alteração contratual foi realizada pela instituição financeira quase 1
ano após a solicitação da empresa, coincidentemente apenas um dia após a apresentação da
impugnação ao AI. Causa estranheza o fato de a instituição financeira tendo recebido a
solicitação de alteração contratual 06/04/2018, tê-la realizado apenas em 01/03/2019. Além disso
a Recorrente limita sua argumentação no fato de que a DI 18/1123401-3 não estaria sob
fiscalização, deixando assim de demonstrar de maneira mais contundente sua alegação, inclusive
não trazendo esclarecimentos sobre a demora na alteração solicitada e sobre a quitação integral
desta aquisição.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.988 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17833.721753/2019-71

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital